Tribunal: TCU
Processo: 024.408/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.408/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Vicente Viana (XXX.318.618-XX); Giselli Oliveira da Silva (XXX.674.858-XX); Irani Barbosa Praxedes (XXX.107.118-XX); Jadhi Silva Ramos Batistella (XXX.455.968-XX); Madalena Uissmalia Lino (XXX.886.631-XX); Maria das Dores Ianuxauskas Vaurof (XXX.744.688-XX); Priscila Cristina de Castro (XXX.241.408-XX); Renato Junior Catto (XXX.407.081-XX); Sthefanny Desiree Barbosa (XXX.134.988-XX); Zoraide dos Santos Ferreira (XXX.809.651-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.